Tribunal: STF
Processo: ACO 3323
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária ajuizada pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Goinfra) em face da União, com o objetivo de obter: 
    “a) em sede liminar, a imediata suspensão da inscrição desta Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes no CAUC/SIAFI/SAITV/CADIN em decorrência do Convênio MTur n. 01277/2008 (Convênio SIAFI/SICONV nº: 654403 / 700359), determinando, ainda, que a União se abstenha de inscrever a parte autora no CAUC/SIAFI/SAITV/CADIN, ou qualquer outro cadastro federal de inadimplência, no que diga respeito ao referido convênio, até o julgamento definitivo desta ação; 
    (...)
    d) Em sede meritória, requer que seja julgado procedente o pedido, a fim de determinar a exclusão definitiva da inscrição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes de qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União como CAUC/SIAF/SAITV/CADIN em decorrência do Convênio MTur nº: 01277/2008 (Convênio SIAFI/SICONV nº: 654403 / 700359). Requer, ainda, a condenação da requerida nos ônus sucumbenciais”. 
    A autora narra que:
    “(...) firmou o Convênio MTUR n. 01277/2008 (Convênio SIAFI/SICONV nº 654403/700359) com o Ministério do Turismo, tendo por objeto a construção de segmentos da rodovia GO-507/GO-443, trecho Rio Quente/Entr. GO-139.
    A análise realizada por meio do Parecer Financeiro n. 1194/2018, da Coordenação de Análise de Prestação de Contas do Ministério do Turismo, apontou as seguintes irregularidades:
    ‘a) apresentação de documentos relacionados à licitação para pavimentação da rodovia GO-507/GO-443, trecho Rio Quente/Entr. GO-139: justificar a realização da licitação em data anterior ao convênio, justificar a divergência de valores e inserir no SICONV os demais documentos do certame;
    b) apresentação de novas notas fiscais contendo a identificação do número do convênio;
    c) apresentação de todos os comprovantes dos pagamentos efetuados à empresa contratada, com a justificativa acerca do pagamento de guia GPS/INSS em conta diversa da conta específica do convênio e a justificativa acerca de pagamentos realizados em data anterior à vigência do convênio;
    d) apresentação de justificativa para movimentação de valores diversos na conta específica do convênio, justificativa para movimentação da conta em data posterior à vigência do convênio, cópia do extratos bancários, bem como justificar o valor dos recursos devolvidos’.
    Com base nessas irregularidades acima expostas, em 03/12/2018, o Secretário Nacional de Estruturação do Turismo do Ministério do Turismo decidiu pela rejeição da prestação de contas do convênio em tela.
    Em razão dessa rejeição da prestação de contas, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte – GOINFRA foi inserida no CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, o que vem causando graves danos decorrentes do impedimento na obtenção de transferências voluntárias da União.
    A atual gestão desta Agência já apresentou as devidas justificativas solicitadas pelo referido Parecer Financeiro n. 1194/2018 por meio do envio do Ofício n. 271/2019-PR, encaminhado ao Ministério do Turismo em 21/10/2019, conforme comprova-se no documento anexo.
    Até o presente momento, o Ministério do Turismo ainda não se manifestou sobre as justificativas apresentadas por esta Agência para cada um dos pontos aventados pelo referido Parecer Financeiro nº 1194/2018.
    Desse modo, enquanto não há manifestação conclusiva do Ministério do Turismo requer, por meio da presente demanda em caráter liminar, a suspensão da inscrição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes no CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias”.
    Evoca, como razão para a concessão do pleito, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, uma vez que as eventuais irregularidades que estão sendo apuradas pelo Ministério do Turismo ocorreram entre os anos de 2008 e 2010, momento em que outra era a gestão da Agência e do Governo do Estado de Goiás, de modo que não poderia sofrer as consequências decorrentes de atos de gestão anteriores à assunção dos deveres públicos, penalizando toda a sociedade goiana.
    Afirma que a gestão atual da Agência não teve qualquer participação sobre as eventuais irregularidades que acarretaram a rejeição das contas apresentadas, além de afirmar que tem tomado todas as providências para apuração de responsabilidades e ressarcimento de eventual dano ao erário.
    Assevera que a inclusão da autarquia nos cadastros de inadimplentes caracteriza-se como restrição abusiva que contraria pacífica jurisprudência desta Corte, segundo a qual a somente é possível a inscrição no CAUC após a finalização da Tomada de Contas Especial no âmbito do Tribunal de Contas da União e quando verificada a inércia da gestão atual em apurar as irregularidades praticadas pela gestão anterior, situações que não estariam presentes nos autos.
    Aduz que a União, ao assim proceder, inscrevendo-lhe nos cadastros restritivos federais, teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
    Por fim, ressalta estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência, tendo em vista que o bloqueio das receitas da entidade política, decorrente da inscrição no cadastro restritivo, comprometerá irreversivelmente a prestação de serviços essenciais à coletividade, acarretando, assim, grave violação ao interesse público primário, impedindo a implementação de políticas públicas. 
    Preliminarmente, determinei a intimação a União, com urgência, para que se manifestasse acerca das alegações da Agência Goiana de Transportes e Obras. (eDOC 15)
    Ato contínuo, a autora apresentou petições (eDOCs 18, 19 e 22) informando que o Ministério do Turismo, por meio do Ofício n. 1225/2019/GSNETur/SNETur, analisou e rejeitou as justificativas apresentadas referentes às irregularidades constatadas na prestação de contas. 
    Em 23.12.2019, a autora peticionou reiterando a urgência no deferimento do pedido de liminar pela Presidência desta Corte, em razão do recesso judiciário. (eDOC 24)
    Em 24.12.2019, a autora foi intimada para apresentar documentos que revelassem a sinalização da União em recusar a celebração de convênios ou outras formas de ajustes contratuais em razão da inscrição da Agência Goiana de Transportes e Obras (Goinfra) nos cadastros restritivos da parte ré. No mesmo despacho, o Presidente do STF determinou que a União igualmente se manifestasse. (eDOC 27)
    A parte autora apresentou as informações requisitadas. (eDOC 30), bem como a União, em sua manifestação (eDOC 35), pleiteou, preliminarmente, que a presente demanda não fosse processada sob o rito do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF. Subsidiariamente, requereu o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, considerando a inexistência de fumus boni iuris e de periculum in mora no caso em análise, pugnando, ainda, pela total improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
    Em 27.12.2019, o Ministro Presidente concedeu a tutela de urgência “para determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição, caso efetuada, dos cadastros de inadimplência federais, da Agência Goiana de Transportes e Obras – GOINFRA, conforme descrito na exordial, até ulterior análise do eminente Ministro Relator do feito”. (eDOC 49)
    Em 30.12.2019, a União foi intimada para cumprir a decisão liminar, mediante Ofício Eletrônico 17.997/2019, enviado via e-mail ao Advogado-Geral da União, diante da indisponibilidade de malote digital. 
    Em 22.1.2020, através da Petição STF 2.230/2020 (eDOC 57), a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou que, embora a União tenha sido notificada em 30.12.2019, o Secretário Nacional de Estruturação do Turismo do Ministério do Turismo apenas determinou o cumprimento da decisão liminar em 31.12.2019. 
    Em virtude disso, aduziu que estaria impossibilitada de celebrar, junto à Sudeco, os pré-convênios: i) n. 891283/2019, no valor global de R$ 9.640.870,92 (nove milhões, seiscentos e quarenta mil oitocentos e setenta reais e noventa e dois centavos); e ii) n. 883480/2019, no valor global de R$ 20.262.844,30 (vinte milhões, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos). 
    Isso porque, segundo informado pela Sudeco, está-se diante de uma impossibilidade técnica, uma vez que as despesas com os referidos convênios foram devidamente empenhadas no exercício de 2019, mas a inscrição em inadimplência da Agência permaneceu até 31/12/2019. 
    Ao final, requereu que:
    “(...) seja autorizado à SUDECO a celebração dos referidos convênios (pré-convênio nº 891283/2019 e pré-convênio nº 883480/2019), considerando, para todos os efeitos, a data de celebração como sendo o dia 30/12/2019 (data em que a União foi cientificada da decisão liminar). Para tanto, deverá ser levado em conta que no dia 30/12/2019 a inscrição no CAUC já se encontrava suspensa e que as despesas com os citados convênios estavam devidamente empenhadas (Nota de Empenho n. 2019800NE800251 e Nota de Empenho n. 2019800NE800450)”. 
    Em 24.1.2020, o Vice-Presidente, Min. Luiz Fux, ao analisar o referido pedido, limitou-se a conceder a tutela de urgência no mesmo sentido da decisão anteriormente proferida pelo Ministro Presidente (Dias Toffoli) no eDOC 49, ou seja:
    “(...) a fim de que a União se abstenha de inscrever ou, se já inscrito, de aplicar as restrições decorrentes das inscrições à Agência Goiana de Infraestrutura de Transportes GOINFRA no CAUC/SIAF/SAITV/CADIN, ou qualquer outro cadastro federal de inadimplência, no que exclusivamente diga respeito ao Convênio MTur 01277/2008 (SIAFI/SICONV 654403/700359)” 
    Irresignada, a autora peticionou requerendo a reanálise da petição apresentada no eDOC 57, acima referido.
    Em 29.1.2020, o Vice-Presidente reconheceu o equívoco proferido na decisão anterior, porquanto a providência acima referida, já havia sido deferida pelo Ministro Presidente (Dias Toffoli) em análise pretérita. Na mesma decisão, ratificou os termos da decisão liminar anteriormente proferida nos autos e deferiu o pedido formulado pela Goinfra na Petição STF 2.230/2020, “a fim de autorizar a Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste SUDECO a celebrar com a agência autora os Convênios (pré-convênio nº 891283/2019 e pré-convênio nº 883480/2019), considerando, para todos os efeitos, a data de celebração como sendo o dia 30/12/2019”. (eDOC 76) 
    A União, em sua contestação (eDOC 81), alega que não há sentido em condicionar a inscrição do convenente à instauração da tomada de contas especial, porque este procedimento visa, primordialmente, a identificar os responsáveis pela existência de dano ao erário e proceder à sua quantificação; enquanto que a inscrição no sistema de gestão do instrumento independe da identificação do servidor responsável ou da ocorrência de danos ao erário, mas tão somente da constatação da irregularidade da prestação das contas do convênio, do contrato de repasse ou do termo de parceria, conforme expressamente previsto no § 5º do art. 26 da Lei 10.522/2002.
    Sustenta, ainda, que a inscrição do convenente nos referidos cadastros teria por finalidade garantia da observância da restrição prevista no art. 25, § 4º, IV, “a”, da Lei Complementar 101/2000 c/c art. 26-A, § 5º, da Lei n. 10.522/2002, bem como na Instrução Normativa STN 1/1997, além de que a exigência de instauração prévia de tomada de contas especial seria uma exigência que não encontra respaldo legal. 
    No mérito, assevera que a Goinfra não seria titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais, as quais não se confundiriam com as despesas obrigatórias, disciplinadas no art. 25 da Lei Complementar 101/2000, destinadas as ações de educação, saúde e assistência social. 
    Sobre o contraditório ofertado à parte autora, afirma que, após a constatação das irregularidades, foi oportunizada a apresentação de documentação complementar, conforme relatado no Ofício n. 2848/2019/CGCV/SPOA/GSE/SE, e, ao assim proceder, já se teria por satisfeita a exigência constitucional do devido processo legal, não sendo necessária a prévia instauração de tomada de contas especial.
    Assevera que a jurisprudência desta Corte ainda não estaria consolidada sobre a matéria e que ainda careceria de análise o tema 327 da repercussão geral, que trata da inscrição nos cadastros restritivos federais antes da realização da Tomada de Contas Especial (RE 1.067.086). 
    Por fim, defende a inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, tendo em vista que simples mudança de mandatário local não teria o condão de fazer cessar as restrições legais e administrativas ao repasse dos recursos federais, não se podendo resguardar toda e qualquer prática faltosa do Estado autor. 
    Cita como fundamentos: o art. 26-A da Lei 10.522/2002, a Súmula 230 do Tribunal de Contas da União e a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. Requer, ao final, que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 
    Em suas razões finais, as partes informam que não possuem novas provas a produzir (eDOCs 101 e 104). 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido da procedência do pedido, rejeitando as alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, mas acolhendo o argumento da intranscendência subjetiva das sanções, na situação em que o atual gestor público tenha adotado as providências necessárias para a responsabilização dos agentes públicos antecessores que cometeram as irregularidades constatadas, o que teria ocorrido no presente caso. (eDOC 65). 
    É o relato do necessário. Passo a decidir. 
1) Competência do STF 
    De início, reafirmo a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente ação, nos termos no art. 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, tendo em vista a potencialidade da existência de conflito federativo. 
    Nesse sentido, já se posicionou o Plenário desta Corte: 
    “CADIN/SIAFI - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR EFEITO DE DIVERGÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE contas DO CONVÊNIO MJ Nº 019/2000 - CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO CADIN/SIAFI, DE QUALQUER ENTE ESTATAL - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO DUE PROCESS OF LAW E DE DESRESPEITO AO POSTULADO DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. (...)”. (ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2007, grifo nosso) 
    No caso dos autos, há claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a União e a autarquia estadual (Goinfra), estando presente a hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea ”f” do inciso I do art. 102 da CF. 
2) Mérito 
    Indo diretamente ao cerne da questão, é caso de confirmação das tutelas de urgência anteriormente deferidas, tendo em vista os seguintes fundamentos a seguir aduzidos.
    2.1) Intranscendência subjetiva das sanções e gestão anterior 
    De pronto, rejeitem-se as alegações da autora de que os fatos que ensejaram a reprovação total das contas do convênio seriam de responsabilidade da antiga administração e que não se estenderia à atual, por força da aplicação da teoria da intranscendência subjetiva das sanções. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Poder Executivo e seus órgãos, estando excluídos os atos dos Poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos entes da administração pública indireta. A propósito, transcrevo a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO ESTATAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO-AgR 2.066, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 31.8.2015, grifo nosso)
    Da leitura do precedente, verifica-se que a aplicação do princípio da intranscendência está adstrito ao entendimento de que o Estado (aí incluídas as entidades da administração indireta) só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Poder Executivo, excluídos os atos do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta. 
    Em outras palavras, esse entendimento não se aplica quando ocorre a simples mudança do mandatário local. 
    Isso porque, os compromissos legais ou contratuais assumidos no passado pelo ente federativo não são feitos em nome do mandatário, mas em proteção e/ou interesse do Estado e, consequentemente, do mandante (povo), evitando desgovernos que dilapidem as contas públicas ou desrespeitem os pactos firmados anteriormente sem qualquer fundamento de juridicidade para tanto. 
    A União, ao firmar convênios com os demais entes federados, não transfere recursos a governantes específicos, e sim à correspondente pessoa jurídica de direito público, que passa a ser responsável pela execução do objeto desses convênios e pela consequência jurídica de eventual inadimplemento. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ESTADO DE GOIÁS. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO PRÓPRIO PODER EXECUTIVO NO CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O INCRA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ACO-AgR 1988, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso). 
    Rejeito, portanto, o argumento de aplicação do princípio da intranscendência frente às gestões anteriores. 
2.2) Obrigatoriedade da tomada de contas especial no âmbito do TCU como medida prévia à inscrição em cadastros restritivos
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, para proceder à inscrição dos demais entes federativos em cadastros restritivos, a União deve realizar o procedimento da tomada de contas especial, garantindo, assim, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa . (ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015). 2. Agravos regimentais improvidos”. (ACO-AgR 2.703, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2016, grifo nosso) 
    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Legitimidade passiva ad causam da União. Inscrição sem o prévio julgamento de tomada de contas especial. Princípio do devido processo legal. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes . Agravo regimental não provido. 1. Legitimidade da União para figurar no polo passivo de demandas como a presente, uma vez que é ela que organiza e mantém cadastros de inadimplência, como o CAUC/SIAFI. Precedentes: ACO nº 1.995-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/15; ACO nº 2.733-MC-Ref/AC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/9/16; ACO nº 1.848-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/2/15; e ACO nº 2.165-AgR/RR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/15. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 1.732-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/17; ACO nº 732/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/6/17; ACO nº 2.605-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24/5/16; ACO nº 2.131-AgR/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/2/15; ACO nº 1.848-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/2/15; dentre outros. 3. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (ACO-AgR 2.811, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2017, grifo nosso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO NO SIAFI/CAUC. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa a inscrição do Estado em cadastro de inadimplência federal enquanto não ultimado o processo tomada de contas especial. 2. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. Tema 327 da Repercussão Geral. RE 607.420, Rel. Min. Rosa Weber. Existência de inúmeros precedentes do Plenário do STF no mesmo sentido da decisão agravada (art. 21, § 1º, do RISTF) . 3. Agravo a que se nega provimento”. (ACO-AgR 1.470, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2018, grifo nosso) 
    O fato é que, no caso dos autos, há informação de que não foi instaurado e finalizado o procedimento de tomada de contas especial, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a legitimar a possibilidade de inscrição nos cadastros restritivos, como indica a jurisprudência desta Corte. 
    Observo que, ainda que o órgão ministerial tenha empreendido esforços no sentido de informar a autarquia estadual sobre as pendências relativas ao convênio objeto da demanda, o STF já assentou que a troca de ofícios e expedientes entre os convenentes não é suficiente para garantir o cumprimento do princípio do devido processo legal e da ampla defesa, havendo, para tanto, a necessidade de instauração do procedimento formal de tomada de contas especial. Nesse sentido, cito o seguinte precedente da Primeira Turma: 
    “CONVÊNIO CONTRAPARTIDA INEXISTÊNCIA CADASTRO DE INADIMPLENTES ISENÇÃO IMPROPRIEDADE. Adotando o Estado providências, com o ajuizamento de ação contra o responsável pelo descumprimento do Convênio, descabe o lançamento no cadastro de inadimplência federal SIAFI e CAUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO UNIÃO VERSUS ESTADO CADASTRO DE INADIMPLENTES DIREITO DE DEFESA. Considerada irregularidade verificada na observância de convênio, há de ter-se a instauração de processo administrativo, abrindo-se margem ao Estado interessado, antes do lançamento no cadastro de inadimplentes, de manifestar-se. PROCESSO ADMINISTRATIVO INTIMAÇÃO CORRESPONDÊNCIAS TROCA INSUFICIÊNCIA. Ante as consequências da conclusão sobre a inadimplência do Estado, cumpre intimá-lo formalmente, o que pode ocorrer mediante postado com aviso de recebimento, sendo insuficiente a troca de memorandos e correspondência sobre o desenrolar da observância do convênio. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONVÊNIO INADIMPLÊNCIA AÇÃO DE IMPROBIDADE IRRELEVÂNCIA. O ajuizamento de ação de improbidade contra gestor anterior não obstaculiza as consequências da relação jurídica entre a União e o Estado, considerado o inadimplemento relativo a convênio. CONVÊNIO RELAÇÃO JURÍDICA UNIÃO E ESTADO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA INADEQUAÇÃO. O fato de a relação jurídica envolver a União e a unidade da Federação o Estado afasta a observância do princípio da intranscendência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA. Verificada a sucumbência, impõe-se a fixação de honorários advocatícios. (ACO 1.978, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.5.2016, grifo nosso) 
    Portanto, pendente de conclusão a tomada de contas especial, não pode a União e/ou a Suframa proceder à inscrição do Amazonas no Cauc/Cadin/Siafi/SICONV, uma vez que, ao assim atuar, viola o princípio constitucional do devido processo legal, conforme amplamente decidido por esta Corte em inúmeros precedentes. 
    Isso porque a Lei do Processo Administrativo (Lei 9.784/1999) dispõe em seus arts. 3º, inciso III, e 50, incisos I e II, respectivamente, o que segue: 
    “Art. 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 
    (...) 
    III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. 
    Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
    I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
    II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções”. (grifo nosso) 
    Assim, a inscrição em cadastro de inadimplentes, a qual repercute no repasse de verbas imprescindíveis para a continuidade de projetos nos entes estaduais e municipais, deverá ser precedida do exercício do contraditório e da ampla defesa. Não é outro o posicionamento do STF sobre o tema, como podemos ver: 
    “Agravos Regimentais em Ação Cível Originária. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Inscrição do Estado de Mato Grosso no SIAFI/CAUC. 4. Mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde (art. 198, § 2º, II, da CF/88). Divergência entre a União e o Tribunal de Contas estadual quanto à metodologia de cálculo. 5. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde SIOPS. Preenchimento pelo próprio ente federado. Indicadores automáticos, com base no art. 77 do ADCT e no item I da Res. 322/2003 do CNS (hoje substituídos pelos arts. 6º e 9º da LC 141/2012). Possibilidade de incluir informações e julgamentos do TCE para justificar eventuais diferenças. Vedação aos comportamentos contraditórios. Princípios da confiança e da boa-fé objetiva. 6. Violação ao devido processo legal. A inscrição do ente federativo em cadastro de inadimplência deve ser precedido de notificação prévia (art. 8º, da Lei 11.945/2009). 7. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Inscrição do Estado por débitos atribuídos a sociedades de economia mista, entidades pertencentes à administração indireta, com personalidade jurídica própria. Impossibilidade. 8. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. (ACO-AgR 1.154, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 9.5.2018, grifo nosso) 
    Nem se diga que o disposto no art. 3º, inciso III, da Lei n. 9.784/1999 não se aplicaria às pessoas jurídicas de